Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006132-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELIA NUNES DE CARVALHO - CPF: 571.744.231-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM REGISTROS FUNCIONAIS PRETÉRITOS. PREVISÃO EDITALÍCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 009/2022/SME, cujo pedido consistia na anulação do ato administrativo que indeferiu sua contratação temporária, sob o fundamento de existência de registros funcionais anteriores considerados incompatíveis com o exercício da função, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode, com fundamento em cláusula editalícia e em registros funcionais pretéritos, indeferir contratação temporária sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar; (ii) estabelecer se tal ato comporta controle pela via estreita do mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do processo seletivo simplificado vincula a Administração e os candidatos, constituindo a lei interna do certame, e suas disposições devem ser estritamente observadas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

O Edital no 009/2022/SME prevê expressamente a impossibilidade de contratação de candidatos que possuam registros de desempenho funcional insatisfatório, inclusive Relatórios Circunstanciados ou procedimentos administrativos, inserindo tal exigência no âmbito da discricionariedade administrativa.

5.

A contratação temporária constitui ato discricionário, submetido a critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo direito subjetivo à contratação, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade ou preterição, não configuradas no caso.

6.

O indeferimento da contratação não configura sanção administrativa disfarçada, pois a Administração não aplica penalidade, mas realiza juízo preventivo de aptidão funcional com base em informações pretéritas constantes dos registros administrativos.

7.

Os relatórios circunstanciados mencionam condutas incompatíveis com o exercício da função em ambiente educacional, incluindo tratamento verbal inadequado e comportamento agressivo em relação a crianças, circunstâncias que evidenciam fundada preocupação com a adequação da candidata.

8.

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e concretizado nos arts. 3o, 4o, 5o e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe ao Estado o dever de prevenir situações de risco e assegurar ambiente educacional seguro, legitimando a atuação administrativa preventiva.

9.

A cláusula editalícia que estabelece requisito de idoneidade funcional não cria sanção, mas disciplina condição de ingresso em contratação temporária, inserindo-se no poder de organização administrativa.

10.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, sendo inadequado quando a controvérsia demanda análise aprofundada de fatos e dilação probatória acerca da veracidade e gravidade dos registros funcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode indeferir contratação temporária com fundamento em cláusula editalícia que exija idoneidade funcional e considere registros funcionais pretéritos, no exercício de sua discricionariedade. 2. O indeferimento de contratação temporária, fundado em juízo preventivo de aptidão funcional, não configura sanção administrativa quando não há imposição de penalidade disciplinar. 3. O mandado de segurança é inadequado quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração da veracidade e gravidade de registros funcionais. 4. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente legitima a adoção de critérios preventivos na seleção de profissionais para atuação em ambiente educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. Lei no 8.069/1990, arts. 3o, 4o, 5o e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 47.814/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.09.2017, DJe 24.11.2017; TJMT, MS no 1006501-77.2017.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2017, DJe 05.12.2017; STJ, AgInt no RMS 36.414/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por HELIA NUNES DE CARVALHO, em face de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença que denegou a segurança impetrada por candidata convocada em processo seletivo simplificado promovido pelo ente municipal para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, regido pelo Edital no 009/2022/SME, cuja contratação foi indeferida pela Administração Pública em razão da existência de registros funcionais pretéritos indicativos de desempenho insatisfatório, especialmente consubstanciados em relatório circunstanciado elaborado no ano de 2019.

Consta dos autos que a impetrante participou regularmente do certame, logrando classificação suficiente para convocação, tendo sido chamada para comparecer à unidade administrativa em janeiro de 2023 para fins de entrega de documentos e atribuição de função. Na ocasião, segundo narra, foi informada verbalmente de que não seria contratada em virtude da existência de procedimento interno, posteriormente esclarecido como decorrente de distrato ocorrido em vínculo temporário anterior, motivado por relatório circunstanciado que apontava condutas incompatíveis com as atribuições desenvolvidas junto a crianças em unidade educacional.

Inconformada, manejou mandado de segurança sustentando, em síntese, que o indeferimento da contratação violaria os princípios da legalidade, da presunção de inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, porquanto fundado em relatório administrativo sem a instauração de processo administrativo disciplinar e sem possibilidade de contraditório e ampla defesa.

Alegou, ainda, que o item 16.5 do edital, utilizado como fundamento para o impedimento, configuraria restrição ilegítima ao acesso à função pública, por não possuir respaldo em lei formal, bem como importaria em sanção de caráter perpétuo e
bis in idem
, diante da prévia rescisão contratual.

O Juízo de origem, após detida análise do conjunto documental, denegou a segurança. Na sentença, consignou que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, o que não se verificaria no caso concreto, destacando que a Administração Pública agiu em consonância com o edital do processo seletivo, especialmente com o item que veda a contratação de candidatos que possuam registros de desempenho funcional insatisfatório.

Ressaltou, ainda, que os relatórios circunstanciados constantes dos autos descrevem condutas graves envolvendo tratamento inadequado de crianças, o que legitima a postura cautelar do Município, à luz do princípio da proteção integral previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o, 4o, 5o e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfatizou que não se trata de sanção administrativa, mas de critério de adequação funcional, voltado à preservação do interesse público e da integridade do público infantojuvenil, sendo incabível ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador no juízo de conveniência e oportunidade, sobretudo em contratações temporárias.

Inconformada, a impetrante interpôs apelação reiterando as teses iniciais, insistindo na ilegalidade da cláusula editalícia, na ausência de processo administrativo formal e na violação a direitos fundamentais. Sustentou que o indeferimento configura verdadeira punição sem devido processo legal e impede indefinidamente o exercício de função pública, requerendo a reforma da sentença para concessão da segurança.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
, enfatizando a vinculação da Administração às regras do edital, a inexistência de direito líquido e certo à contratação em processo seletivo simplificado e a natureza discricionária da análise de aptidão do candidato, sobretudo quando envolvidas atividades diretamente relacionadas ao cuidado de crianças.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, salientando que a negativa de contratação decorreu de avaliação objetiva de desempenho funcional pretérito, não possuindo natureza sancionatória, e que a atuação administrativa encontra amparo no dever constitucional de proteção integral da criança e do adolescente.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

A sentença recorrida merece integral confirmação.

O ponto central da controvérsia reside em definir se a Administração Pública poderia, com fundamento em previsão editalícia e em registros funcionais anteriores, indeferir a contratação temporária da impetrante, sem instauração de processo administrativo disciplinar formal, e se tal ato seria passível de controle pela via estreita do mandado de segurança.

De início, cumpre recordar que o processo seletivo simplificado para contratação temporária rege-se pelas regras estabelecidas no edital, que faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto ao princípio da vinculação ao edital.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que as regras do certame, inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração, devem ser estritamente observadas:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONDUTAS LINEARES E IMPARCIAIS. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA OU EXTENSIVA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "O edital é a lei do concurso", que estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos. (...) 4. Esta Corte possui o entendimento de que as disposições previstas em edital de certame público estão inseridas no âmbito do poder discricionário da Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência. 5. É defeso ao Judiciário, entretanto, realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública.” (
STJ - AgInt no RMS: 47814 RS 2015/0050082-6
, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017)

No caso concreto, o Edital no 009/2022/SME previu expressamente a impossibilidade de contratação de candidatos que possuam registros de desempenho funcional insatisfatório em vínculos anteriores com o Município, justamente como mecanismo de aferição de aptidão para o exercício das funções.

Não se trata de inovação arbitrária, mas de critério de seleção voltado à garantia da qualidade do serviço público prestado, especialmente sensível quando relacionado ao cuidado e desenvolvimento de crianças em ambiente educacional. A Administração, ao estabelecer filtros de adequação funcional, exerce legítimo poder de organização e gestão de seus quadros temporários, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, conforme já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – (...) MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES SUBSTITUTOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – ÓBICE CONSTANTE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 009/2016/GS/SEDUC-MT – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSENTE – SEGURANÇA DENEGADA. (...) Tratando-se a contratação temporária de professores de unidocência para atendimento de interesse público um ato discricionário da Administração Pública, a imposição de limitação e impedimento no processo seletivo simplificado respectivo (...) não ofende direito líquido e certo daqueles profissionais (...), haja vista encontrar-se afeto aos critérios de oportunidade e de conveniência.” (
TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1006501-77.2017.8.11.0000
, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2017)

Nesse aspecto, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

Com acerto, a v. decisão recorrida destacou que o Relatório Circunstanciado demonstrou conduta incompatível com princípios constitucionais e administrativos, além de violência, atribuições historicamente pejorativas a crianças e adolescentes e outras atitudes repulsivas, cuja situação, de fato, não condiz com os preceitos consagrados no estatuto menorista, que visam tutelar os direitos da criança e do adolescente, a exemplo da proteção integral prevista no art. 3o, da Lei 8.069/19901.

Ademais, o referido códex prevê, no artigo 4o2 , o dever da sociedade em geral assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, educação, dignidade, respeito, dentre outros.

O art. 5o do mesmo diploma preceitua que nenhuma criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão; e no art. 704 da mesma lei, está previsto o dever de todos prevenirem a ocorrência de ameaças ou violação a direitos da criança e do adolescente.

O relatório circunstanciado aludido (id. 161297589) demonstra claramente que a conduta da candidata representa fundada ameaça aos direitos da criança.

Consta no referido documento, que a impetrante, enquanto esteve lotada na CMEI Paulo Ronan Ferraz Santos, no ano de 2019, causou diversos transtornos com a comunidade, bem como com as crianças, destacando em especial, a ocorrência com a menor I.S.A.A., a quem a impetrante chamou de “capeta”, criança terrível e insuportável, tendo colocado a infante com força para sentar ao chão, ocasião que a mesma foi encontrada chorando por outra servidora.

Para além dos direitos da criança e do adolescente, o referido documento ainda destaca diversos transtornos da impetrante com o restante da equipe, contendo ameaças e xingamentos.

Além disso, considerando que o edital do Processo Seletivo, no item 16.5 (id. 168254671) prevê expressamente que o candidato não pode estar respondendo Procedimentos Administrativo disciplinares (PAD), nem Relatórios Circunstanciados ou atas com anuência do CDUE da unidade com rescisão de contrato, entendo que inexiste qualquer desacerto no ato administrativo objeto do
mandamus
.” (
sic
id 306957372)

A alegação de que o indeferimento configuraria sanção administrativa disfarçada não se sustenta. A Administração não aplicou penalidade, mas limitou-se a avaliar a conveniência e adequação da contratação à luz de informações funcionais pretéritas, optando por não reinserir nos quadros temporários pessoa que, segundo relatórios, apresentou condutas incompatíveis com o exercício das atribuições.

É igualmente consolidado que, em processos seletivos para contratação temporária, inexiste direito subjetivo à nomeação ou contratação, salvo hipóteses excepcionais de preterição ilegal ou flagrante violação às regras do certame, o que não se verifica na espécie. A convocação do candidato não implica, por si só, obrigação automática de contratação, sobretudo quando o próprio edital condiciona o ingresso ao atendimento de requisitos objetivos de idoneidade funcional.

A alegação de que o indeferimento configuraria sanção administrativa disfarçada não se sustenta diante da natureza do ato praticado. A Administração não aplicou penalidade disciplinar, nem impôs restrição de caráter punitivo. Limitou-se a avaliar a conveniência e adequação da contratação à luz de informações funcionais pretéritas, optando por não reinserir nos quadros temporários pessoa que, segundo relatórios circunstanciados, apresentou condutas incompatíveis com o exercício das atribuições, notadamente no trato com crianças.

Nesse contexto, ganha relevo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e densificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a integridade física, psicológica e moral do público infantojuvenil.

Com efeito, a atuação administrativa orientada à prevenção de riscos e à garantia de ambiente seguro nas unidades educacionais não apenas é legítima, como constitui verdadeiro dever jurídico.

Os relatórios circunstanciados mencionados nos autos descrevem comportamentos como agressividade, tratamento verbal inadequado e imposição de condutas coercitivas a crianças, circunstâncias que, se confirmadas, revelam incompatibilidade com a função pretendida. Diante desse quadro, não se mostra razoável exigir que o Município ignore tais registros e proceda à contratação sob o argumento de ausência de processo administrativo disciplinar, sobretudo quando não se está diante de imposição de sanção, mas de juízo preventivo de aptidão funcional.

Também não prospera a tese de ilegalidade da cláusula editalícia por ausência de lei formal específica. O edital, ao estabelecer critérios de seleção voltados à idoneidade funcional e à proteção do interesse público, não cria sanção, mas disciplina requisitos de ingresso em contratação temporária, o que se insere no âmbito da organização administrativa. A analogia com restrições fundadas em inquéritos ou ações penais, tratadas em precedentes constitucionais, não se ajusta ao caso, pois aqui se cuida de avaliação administrativa de desempenho funcional em atividade sensível.

Ademais, a via do mandado de segurança revela-se inadequada para o exame aprofundado das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta funcional da impetrante. A controvérsia demanda análise probatória sobre a veracidade, gravidade e contexto dos fatos narrados nos relatórios administrativos, o que é incompatível com o rito célere e a exigência de prova pré-constituída própria da ação mandamental. Eventual questionamento acerca da legitimidade ou correção dos registros funcionais deve ser veiculado por meio de ação ordinária, com ampla instrução probatória.

O
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao assentar a inadequação da via mandamental quando há necessidade de dilação probatória:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9
, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Nesse panorama, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, mostra-se legítimo o ato administrativo que indeferiu a contratação com fundamento nas regras do edital, na discricionariedade inerente às contratações temporárias e no dever constitucional de proteção integral da criança e do adolescente.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026